Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SÍNDROME DE ASPERGER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEFICIÊNCIA. DEFINIDA NA LEGISLAÇÃO. LEI 12.764/2012. ORGANIZADORA DO CONCURSO. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A organizadora do concurso público é mera executora material dos atos administrativos praticados pela autoridade responsável pela contratação, razão pela qual não tem legitimidade para figurar no polo passivo.
2. Afastada a necessidade de dilação probatória, por falta de fundamentação adequada do ato administrativo, e chegando-se à conclusão segundo a qual o impetrante possui Síndrome de Asperger, incluída no Transtorno do Espectro Autista, a deficiência está amparada em conclusão trazida pelo legislador, conforme a Lei Federal 12.764/2012.
3. Segurança denegada, sem exame do mérito, em relação ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento. Segurança concedida em relação ao Secretário de Estado da Economia.